Tribunal: TJDFT
Processo: 0752843-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. EFEITO SUSPENSIVO. OPE LEGIS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PERCENTUAL EXCEDIDO. LIMITAÇÃO À MARGEM ADEQUADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INCABÍVEL. EFEITOS DA REVELIA. PROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO DESPROVIDO. CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO AUTOR.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela instituição bancária e por servidor público federal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de limitação de descontos relativos a contrato de empréstimo consignado em folha e improcedentes os pedidos de limitação de descontos relativos a contrato com débito em conta corrente, celebrados com instituição financeira, e de restituição em dobro dos valores debitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a hipótese de atribuição de efeito suspensivo e conhecimento parcial do recurso da instituição bancária; (ii) se os descontos de empréstimos consignados efetuados na remuneração do servidor público federal excedem o limite legal (35%); (iii) se nos mútuos com cláusula de débito direto em conta corrente há aplicação da limitação percentual prevista para os consignados; (iv) a possibilidade de devolução em dobro dos valores descontados; (v) a adequação da procedência parcial dos pedidos, com sucumbência recíproca das partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Além de o recurso de apelação possuir efeito suspensivo ope legis (art. 1.012, caput, do CPC), o caso em análise não abrange qualquer das hipóteses previstas no § 1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, razão pela qual inexiste interesse processual em pedido de suspensão, o que impede o conhecimento da pretensão no ponto.
4. O pedido formulado pelo autor - limitação dos descontos em conta corrente - foi rejeitado pela sentença com fundamento no Tema 1.085 do STJ, estando tal interpretação em consonância com os interesses da instituição financeira, razão pela qual não há interesse recursal na reforma da sentença no ponto.
5. Na espécie, considerando que o valor da consignação compromete mais de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do autor, adequada a limitação dos descontos realizada na sentença ao patamar máximo de 35% (trinta e cinco por cento), cujo parâmetro é expressamente previsto no art. 2o da Lei no 14.509/2022.
6. A tese firmada pelo col. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.085), é no sentido da licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados.
7. Embora se reconheça a irregularidade na cobrança de valores que ultrapassem a margem consignável válida, não se verifica, no caso concreto, a presença do requisito da má-fé por parte da instituição financeira para justificar a restituição em dobro, uma vez que os valores descontados são devidos e exigíveis quando se tem por parâmetro o montante total da dívida, inclusive, acarretando a redução do saldo devedor.
8. A presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial (art. 344 do CPC) é relativa e não implica em procedência automática do pedido, especialmente se os elementos probatórios indicarem conclusão diversa.
9. A mera circunstância de o autor/apelante ser sucumbente em um dos dois pedidos (restituição em dobro dos valores) afasta, por si só, a possibilidade de imposição integral do ônus sucumbencial à instituição bancária apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Recurso do autor conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A limitação percentual aplicável aos empréstimos consignados não se estende aos mútuos com débito em conta corrente, devendo ser respeitado o Tema 1.085/STJ quando houver prévia autorização do mutuário. 2. A presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial é relativa e não implica em procedência automática do pedido se constatadas as hipóteses do art. 345 do CPC. 3. A circunstância de a parte autora ser sucumbente em qualquer dos pedidos afasta, por si só, a possibilidade de imposição integral do ônus sucumbencial à parte ré, exceto quando a sucumbência for considerada mínima.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421 e Parágrafo Único; CDC, arts. 42 parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; art. 2o, Lei no 14.509/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297. STJ, Tema Repetitivo 1.085 (REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP). EAREsp 676.608;